Tribunal: TJDFT
Processo: 0745775-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO ANUAL CONSUMADA. LEI 7.515/1986. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo. Alega, em suas razões recursais, a ausência de prescrição, uma vez que se trata de ilegalidade na questão 44 do concurso público, o que atrairia o art. 1o do Decreto no 20.910/32 que fixou o prazo de 5 anos. A parte recorrida, por sua vez, defende que a pretensão do recorrente encontra-se fulminada pela prescrição, nos exatos termos da Lei 7.515/86.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 29404748). Custas e preparo recolhidos (Id. 3683948 e Id. 3683949). Contrarrazões apresentadas (Id. 29404752).

3. Em atenção ao princípio da especialidade na interpretação e aplicação das normas jurídicas, aplica-se ao caso o diploma legal que trata especificamente de concurso público, no caso a Lei n° 7.515/86, e não o Decreto n° 20.910/1932, destinado a outras demandas deduzidas em desfavor da fazenda pública, sem prazo de prescrição específico. Destaco, por fim, que a Lei Distrital n° 4.949/2012 expressamente consignou a aplicação da Lei n° 7.515/86 no âmbito do Distrito Federal.

4. O termo inicial do prazo prescricional é a homologação do resultado final do certame, ocorrida em 18.12.2017 (Edital n. 25 – Id. 29404732), visto que a pretensão de anulação da questão surgiu com a publicação do gabarito definitivo, ato posteriormente confirmado pela homologação do concurso.

5. Precedentes: Acórdão 1253613, 07015393620208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020; Acórdão 1214829, 07069534920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019; Acórdão n. 1035881, 20160111222848APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017

6. No caso, a ação foi proposta apenas em 30/10/2020, ou seja, após decorrido o prazo prescricional anual estabelecido na lei própria.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.